Tribunal: TJDFT
Processo: 0706489-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. ALTERAÇÃO DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. FATO NOVO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUMENTO DA RENDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A fixação dos alimentos orienta-se pelo trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, ou seja, uma justa medida entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do responsável, que deve provê-los sem sacrifício da própria subsistência, nos termos do § 1o do art. 1.694 do CC.
2. O alimentante confirmou que deixou de ser estagiário e passou a ser um empresário individual, recebendo aproximadamente três vezes mais de quando era estagiário.
3. Diante do surgimento de fato novo após a prolação da sentença, o percentual fixado anteriormente fica em desconformidade com a situação financeira do alimentante, justificando, por ora, a mudança dos critérios utilizados pelo douto julgador singular.
4. É proporcional e razoável a fixação da pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do apelado, além de se adequar à capacidade de contribuição do genitor, bem como às necessidades do menor, ao se ponderar as informações constantes dos autos, sem se esquecer, sobretudo, de que os alimentos ainda devem também ser suportados pela genitora do menor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.